Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011381-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), FRANCIMAR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 850.065.483-04 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. C. L. - CPF: 086.595.641-38 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a conduta atribuída ao paciente, consistente em exibir o órgão genital a menor de 14 anos, deve ser enquadrada no art. 218-A do Código Penal, hipótese em que a pena máxima não ultrapassaria 4 anos, o que inviabilizaria a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP;

(ii) estabelecer se os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, autorizariam sua liberdade provisória;

(iii) determinar se a alegada mudança de endereço das vítimas afastaria o risco à ordem pública e permitiria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP;

(iv) apurar se a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade, diante da suposta incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento de pena aplicável em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclassificação da conduta imputada ao paciente, de importunação sexual (art. 215-A) para satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente (art. 218-A), exige reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta se mostra fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública.

5. A mudança de endereço das vítimas não afasta, por si só, a necessidade da prisão, pois o risco de reiteração delitiva deve ser avaliado também em relação à coletividade.

6. A análise acerca da pena futura e sobre eventual regime prisional aplicável em caso de condenação exige prognóstico sobre desfecho da ação penal, o que não se admite no âmbito do
habeas corpus
.

7. A prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com base na periculosidade do agente, na gravidade concreta da conduta e na proteção da integridade física e psicológica das vítimas enseja a rejeição do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reclassificação penal e o reexame de provas não são admitidos na via do
habeas corpus
.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando há fundamentos concretos que a justificam.

3. A eventual mudança de endereço das vítimas não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva.

4. A prisão cautelar não afronta o princípio da homogeneidade por ter natureza distinta da pena definitiva, sobre a qual não se admite juízo antecipatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 215-A e 218-A; CPP, arts. 312, 313, 319, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974.184/BA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 13.05.2025; TJMT, HC 1013449-88.2024.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.06.2024; TJMT, HC 1012897-26.2024.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.06.2024; TJMT, HC 1018320-64.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por CARLOS ALBERTO KOCH em favor de FRANCIMAR PEREIRA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31/03/2025 e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva. O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, sem demonstração concreta da periculosidade do paciente, tampouco embasada no art. 312 do CPP.

Alega, ainda, que a conduta imputada, consistente em exibir o órgão genital a menor de 14 anos, enquadra-se no art. 218-A do CP (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, inviabilizando a prisão preventiva conforme art. 313, I, do CPP.

Invoca os predicados pessoais favoráveis do paciente, quais sejam, primariedade e bons antecedentes, além de defender que não há risco para as vítimas, pois estas teriam mudado de endereço, razão por que seria possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, no presente caso.

Por fim, argumenta que a manutenção da segregação viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, não seria aplicado regime fechado ao paciente. Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia preventiva, ainda que substituída por medidas cautelares diversas mais brandas, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência.

Instruiu a inicial com documentos (ID. 279771852).

A medida liminar pretendida foi indeferida (ID. 280764870).

Após o indeferimento da liminar, o causídico do Impetrante, no ID 280826355, juntou vários documentos novos e, no ID 281699898, opôs embargos declaratórios alegando omissão quanto aos documentos novos juntados.

Os embargos declaratórios não foram conhecidos, conforme decisão proferida no ID. 282080872.

As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram prestadas no ID. 283061878.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no ID. 284162851 e opinou pela denegação da ordem.

Não se tratando de processo sujeito à revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025